Tribunal: CARF
Processo: 11080.729372/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
PRAZO DE 360 DIAS. LEI No 11.457 DE 2007. PRAZO IMPRÓPRIO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
O prazo de 360 dias, estabelecido na Lei no 11.457 de 2007, trata-se de um prazo impróprio, isto é, fixado na lei apenas como parâmetro para a prática do ato, tendo em vista que não foi estabelecida qualquer sanção na hipótese de seu descumprimento. O ato praticado além do prazo impróprio é válido e eficaz, não tendo, portanto, o condão de encerrar o trâmite processual.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS TERCEIROS.
As contribuições destinadas a terceiros possuem a mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS E MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
No caso de lançamento de ofício, há a incidência de acréscimos moratórios e multa de ofício previstos na legislação específica, sendo vedado aos órgãos julgadores afastar a sua aplicação.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RETENÇÃO DE 11% EM NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO REQUERIDA NA FASE RECURSAL.IMPOSSIBILIDADE.
A compensação somente pode ser efetuada mediante ato volitivo do sujeito passivo, mediante procedimento específico. Logo, inexiste previsão legal para que, em sede em julgamento administrativo, sejam abatidas das contribuições previdenciárias exigidas no lançamento fiscal o crédito alegado pelo contribuinte, decorrente de retenções sofridas quando da prestação de serviços.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729372/2016-61
ACÓRDÃO
2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARTINS ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
PRAZO DE 360 DIAS. LEI No 11.457 DE 2007. PRAZO IMPRÓPRIO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
O prazo de 360 dias, estabelecido na Lei no 11.457 de 2007, trata-se de um
prazo impróprio, isto é, fixado na lei apenas como parâmetro para a prática
do ato, tendo em vista que não foi estabelecida qualquer sanção na
hipótese de seu descumprimento. O ato praticado além do prazo impróprio
é válido e eficaz, não tendo, portanto, o condão de encerrar o trâmite
processual.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF No 77.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
2
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados
e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS TERCEIROS.
As contribuições destinadas a terceiros possuem a mesma base de cálculo
utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados e sujeitam-se aos mesmos prazos, condições,
sanções e privilégios.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS E
MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
No caso de lançamento de ofício, há a incidência de acréscimos moratórios
e multa de ofício previstos na legislação específica, sendo vedado aos
órgãos julgadores afastar a sua aplicação.
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios
constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
RETENÇÃO DE 11% EM NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
COMPENSAÇÃO REQUERIDA NA FASE RECURSAL.IMPOSSIBILIDADE.
A compensação somente pode ser efetuada mediante ato volitivo do
sujeito passivo, mediante procedimento específico. Logo, inexiste previsão
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
3
legal para que, em sede em julgamento administrativo, sejam abatidas das
contribuições previdenciárias exigidas no lançamento fiscal o crédito
alegado pelo contribuinte, decorrente de retenções sofridas quando da
prestação de serviços.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte (fls. 557/569) contra
decisão da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (fls.
505/523), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado nos
autos de infração, lavrados em 30/11/2016, já incluídos juros de mora (calculados até 11/2016) e
multa proporcional (passível de redução), em razão de ter sido excluído do regime especial
unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de
pequeno porte (Simples Nacional), abaixo relacionados, acompanhados do Relatório Fiscal (fls.
41/44):
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 1.596.272,29, referente às contribuições
da empresa devidas à Previdência Social: (a) incidentes sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, e
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
4
(b) destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa, decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho (GILRAT) e Fator Acidentário de Prevenção (FAP)
incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados (fls. 02/14) e
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS, no
montante de R$ 440.872,94, referente contribuições da empresa devidas às
Outras Entidades e Fundos, incidente sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados, enquadradas no FPAS
515-0, e distribuída entre Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação
(FNDE), Serviço Social do Comércio (SESC), Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (SENAC) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA) - (fls. 16/39).
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 506/509):
Trata-se de impugnação, fls. 301/322, formalizada pelo contribuinte em epígrafe
com o propósito de contraditar os créditos tributários que foram constituídos por
meio de auto de infração relacionado à Contribuição Previdenciária da Empresa e
do Empregador, fls. 02/39, no total de R$ 1.596.272,29 (valorado até
novembro/2016):
(...)
O detalhamento da descrição dos fatos se encontra evidenciado em Relatório
Fiscal, fls. 41/44, a seguir sinteticamente apresentado.
A autoridade lançadora inicialmente evidenciou que o contribuinte foi excluído do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional pelo Ato
Declaratório Executivo DRF/POA No 141 de 01 de novembro de 2016, medida que
foi adotada com base no processo no 11080-728.904/2016-42, tendo os efeitos da
exclusão retroagidos ao dia 01/01/2012.
O contribuinte declarou nas Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, em todo período, ser
optante pelo regime do Simples Nacional e com isso, não declarou as
contribuições devidas à Previdência Social: a parte patronal e para outras
entidades e fundos - os terceiros.
Quanto ao fato gerador da obrigação previdenciária e para outras entidades e
fundos, foi informado ser o serviço prestado ao contribuinte pelos segurados
empregados.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
5
Em relação à quantificação do crédito tributário, foi registrado que foram
consideradas para o lançamento as bases de cálculos da folha de pagamento,
consolidadas em seus resumos mensais, das quais parte foram declaradas nas
GFIPs com status “exportadas” antes do início do procedimento fiscal. Foi
anexada uma planilha com o demonstrativo das parcelas declaradas e não
declaradas em GFIP, denominada Demonstrativo da Base de Cálculo e os Resumos
das Folhas de Pagamentos.
Nesse contexto, foram emitidos os seguintes autos de infração, todos eles
relacionados às competências 01/2012 a 13/2013:
5.1 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR
a) Contribuições da Empresa devidas à Previdência Social incidentes sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
Empregados, em razão de ter sido excluído do regime especial unificado de
arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e
empresas de pequeno porte (Simples Nacional).
b) Contribuições da Empresa devidas à Previdência Social, destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência
de Incapacidade Laborativa, decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(GilRat) - Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente (1%) e
Fap, Fator Acidentário de Prevenção, (1,0000) incidentes sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, em razão
de ter sido excluído do regime especial unificado de arrecadação de
tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de
pequeno porte (Simples Nacional).
5.2 CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRA ENTIDADES E FUNDOS
Contribuições da Empresa devidas às Outras Entidades e Fundos, incidente
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, enquadradas no FPAS 515-0, e distribuída entre Fundo
Nacional de desenvolvimento da Educação – FNDE, Serviço Social do
Comércio –SESC, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
– SEBRAE, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC e Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, em razão de ter sido
excluído do regime especial unificado de arrecadação de tributos e
contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte
(Simples Nacional).
Foi ainda informado que a despeito de o contribuinte haver sido excluído do
Simples Nacional, declarou nas GFIPs respectivas ser optante pelo regime
simplificado, com o que deixou de declarar as Contribuições Previdenciárias
Patronais e paras Outras Entidades e Fundos. Assim, o valor devido a previdência
social foi indevidamente reduzido. Consequentemente, ficou o contribuinte
cientificado que tal fato configura, em tese, ilícito penal, que será objeto de
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
6
comunicação ao Ministério Público Federal, em relatório à parte, para a eventual
propositura de ação penal.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado dos lançamentos em 09/12/2016 (AR de fls. 290/291)
e apresentou impugnações/manifestação de inconformidade, em 03/01/2017, contra: (i) Ato
Declaratório Executivo DRF/POA no 141/2016 de 01/11/2016 (fls. 295/300); (ii) AI — AUTO DE
INFRAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (fls. 301/311) e (iii) AI — AUTO
DE INFRAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR (fls. 312/322),
acompanhadas de documentos (fls. 323/467), com os argumentos abaixo reproduzidos, extraídos
do relatório do acórdão recorrido (fls. 509/511):
(...)
A pessoa jurídica foi notificada dos lançamentos fiscais pela via postal no dia
09/12/2016, fl. 291.
Não conformada com o procedimento fiscal, em 03/01/2017 apresentou a sua
peça contestatória, fls. 301/322.
Com sede em preliminar, assegurou ser totalmente improcedente a acusação
fiscal, dado que equivocada e desprovida de suporte legal e jurídico.
Isso porque os créditos tributários decorreram de uma exclusão do Simples
Nacional, materializada por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/POA n° 141
de 01 de novembro de 2016, o que se deu com base no processo n° 11080-
728.904/2016-42 e referido ADE foi objeto de manifestação de inconformidade,
de modo que a exclusão do Simples Nacional ainda não ocorreu. No caso de
improcedência, a discussão poderá chegar até o CARF e posteriormente, se
necessário, ainda existe a possibilidade da matéria ser discutida na esfera judicial.
Nas palavras da própria pessoa jurídica impugnante:
Os créditos constituídos através deste auto de infração não possuem
suporte jurídico e legal para existirem. Por este motivo, os autos de infração
lavrados devem ser extintos. Caso não seja o entendimento pela extinção,
deverão ser então considerados imediatamente com a exigibilidade
suspensa, até o exaurimento das possibilidades de discussão acerca do fato
ensejador da cobrança do crédito tributário que é a exclusão da empresa
do Simples Nacional.
Esta impugnação serve para dar notícia da falta dos requisitos necessários à
formação e desenvolvimento válido da constituição do crédito tributário,
bem como o referido crédito não é objeto de sonegação, nem tampouco de
falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração ou declaração
inexata, já que não existia ainda esta obrigação no pretérito, bem como
ainda não existe no presente.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
7
É imprescindível que se tenha presente que o Recurso, mesmo que
administrativo, enseja a suspensão da exigibilidade do crédito, conforme
preceitua o Inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Desta forma devem ser considerados extintos os autos de infração que
originaram estes créditos tributários. Por cautela, caso não seja este o
entendimento, devem ser considerados com a exigibilidade suspensa,
voltando a serem exigíveis, devolvendo-se todos os prazos recursais, após o
trânsito em julgado da decisão, caso seja de improcedência do recurso. Isto
porque neste momento é que se terá o exaurimento das possibilidades de
discussão acerca do fato ensejador da cobrança do crédito tributário que é
a exclusão da empresa do Simples Nacional, através do Ato Declaratório.
No mesmo sentido, não há de se falar em representação fiscal para fins
penais, por falta de declaração dos créditos que são objeto destas
impugnações, eis que esta falta de declaração não existiu, a empresa não
era obrigada a declarar e nem a recolher tais contribuições pois não se
efetivou a exclusão do Simples Nacional, eis que ainda possível a
manifestação de inconformidade.
No que tange ao mérito, afirmou que os créditos tributários foram constituídos
sem que a autoridade lançadora levasse em consideração a documentação
entregue pela pessoa jurídica fiscalizada.
A seu ver, todos os valores tributados das folhas de pagamentos foram oferecidas
à tributação, tendo logo abaixo registrado que a fiscalização não considerou, para
fins de abatimento do crédito tributário, os valores de INSS retidos na fonte e
pagos pelos tomadores dos serviços no CNPJ da impugnante, bem como os
valores já parcelados destas competências.
Conforme informado, foram anexados aos autos documentos a comprovar que
não foram apropriados e descontados do crédito tributário valores de retenções
que perfazem o total de R$ 380.507,37 no ano de 2012 e de R$ 278.710,13 no ano
de 2013, além dos valores já pagos através de parcelamento.
Outra tese arregimentada pela defesa foi o caráter confiscatório da multa de
ofício de 75% que foi aplicada pela fiscalização tendo, ao final de suas
considerações, propugnado para que a penalidade pecuniária seja reduzida para o
percentual de 20%. Ao final de tudo formulou o seguinte pedido:
A) Que seja recebida a Impugnação, com todos os documentos que a
instruem;
B) Preliminarmente, seja extinto este auto de infração em razão da não
efetivação da exclusão do Simples Nacional;
C) Caso não seja acatada a preliminar acima, requer, no mérito, que seja
declarada a suspensão da exigibilidade deste auto de infração, dos créditos
tributários constituídos por ele e da representação fiscal para fins penais,
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
8
devolvendo-se todos os prazos recursais a partir do trânsito em julgado
com o exaurimento das possibilidades de discussão acerca do fato
ensejador da cobrança do crédito tributário que é a exclusão da empresa
do Simples Nacional;
D) Na hipótese de ser julgada improcedente a manifestação de
inconformidade, requer prazo para que seja possibilitada a confissão dos
respectivos débitos, que inclusive só poderão ter multa de mora e taxa
Selic, a partir da efetivação da exclusão do simples, fato este que já se
encontra amplamente consolidado pela jurisprudência.
E) Ainda, que seja revisado o crédito tributário apurado de acordo com as
considerações e impugnações efetuadas, inclusive abatendo do crédito
tributário os valores que foram retidos e pagos para a previdência pelos
tomadores dos serviços, bem como os valores já parcelados.
Como principais elementos de prova, apresentou as cópias de Guias da
Previdência Social (GPS) de fls. 324/467.
Por meio da Resolução no 08-003.190, fls. 487/493, em sessão realizada no dia 27
de setembro de 2017 o julgamento foi convertido em diligência, tendo o processo
sido encaminhado à DRF Porto Alegre/RS, de maneira que a autoridade lançadora
examinasse as GPS apresentadas pela impugnante e se manifestasse quanto à
pertinência da dedutibilidade dos valores retidos, consoante sustentado pela
defesa. Em caso afirmativo, deveria proceder aos ajustes necessários,
apresentando, ao final de tudo, um Relatório Fiscal conclusivo em que também
fosse abordada existência ou não de parcelamentos relacionados às competências
objeto da autuação fiscal.
Como verificado à fl. 497, o autor do procedimento assinalou que a fiscalização
não aproveita mais os recolhimentos declarados e noticiou a revogação do art.
457 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
Quanto à possibilidade de o contribuinte possuir parcelamentos para as
competências objeto da autuação, o processo foi encaminhado ao setor
competente.
E conforme informação prestada à fl. 501, “não foram localizados parcelamentos
ativos, tampouco solicitações para novos parcelamentos”.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 3a Turma da DRJ/FOR, em sessão de 17/08/2018, no acórdão no 08-44.077, julgou
a impugnação improcedente (fls. 505/523), conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 505/506):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
9
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, assim
como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Os Órgãos Julgadores inseridos no organograma funcional da Administração
Pública Federal não possuem competência para apreciar temáticas voltadas para
a inconstitucionalidade de lei, prerrogativa estabelecida pela Constituição Federal,
de maneira exclusiva, para os membros do Poder Judiciário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. LEGALIDADE DA
TRIBUTAÇÃO.
Tendo a pessoa jurídica assinalado na GFIP ser optante pelo Simples Nacional, os
valores declarados na citada obrigação acessória se referem à contribuição
previdenciária descontada dos salários de seus empregados, nos termos
delimitados pelo art. 20 da Lei no 8.212, de 1991. Sendo assim, correto se
mostrou a autuação, incidente sobre outra materialidade, ou seja, sobre a
contribuição previdenciária patronal estabelecida pelo art. 22, inc. I, da Lei no
8.212, de 1991.
RETENÇÃO DE 11% EM NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
COMPENSAÇÃO REQUERIDA NA IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação somente pode ser efetuada mediante ato volitivo do sujeito
passivo, mediante procedimento específico. Logo, inexiste previsão legal para
que, com sede em julgamento administrativo, sejam abatidos das contribuições
previdenciárias exigidas no lançamento fiscal o crédito alegado pelo contribuinte,
decorrente de retenções sofridas quando da prestação de serviços. Matéria
regrada, à época dos fatos geradores objeto da tributação, pelo art. 60 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 24/08/2018 (sexta-feira)
conforme AR (fl. 554) e interpôs recurso voluntário em 24/09/2018 (fls. 557/569), acompanhado
de documentos (fls. 570/575), em que repisa os mesmos argumentos da impugnação, sintetizados
abaixo:
SÍNTESE DA AUTUAÇÃO
PRELIMINARMENTE
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
10
Totalmente improcedente o auto de infração que é objeto deste recurso
voluntário, eis que totalmente equivocada e sem suporte legal e jurídico a
fiscalização ao emitir um auto de lançamento nestes termos.
Os créditos tributários constituídos neste auto de infração são fruto da exclusão
do Simples Nacional através do Ato Declaratório Executivo DRF/POA N° 141 de 01
de novembro de 2016, com base no processo n° 11080-728.904/2016- 42, ou seja,
só passaram a existir em razão da referida exclusão.
Como alegação para não provimento da Impugnação neste tópico, a DRJ julgadora
afirma que a manifestação de inconformidade voltada para a reversão dos efeitos
jurídicos do ato de exclusão do Simples Nacional, foi julgada improcedente pela
mesma DRJ.
Ocorre que, mesmo tendo sido julgada improcedente na DRJ, a efetivação da
exclusão da empresa do Simples Nacional ainda não ocorreu. Além do que, ainda,
uma vez que a discussão já foi levada ao CARF e está pendente de julgamento.
Ademais, referido processo está fulminado pela decadência, uma vez que desde
2007 vigora a Lei n° 11.457/2007 que normatiza em seu art. 24 que é obrigatório
que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e
sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos.
Ocorre que apesar de referida impugnação ser sido protocolada em 03 de janeiro
de 2017, referida impugnação somente foi julgada em 17/08/2018, ou seja, após
escoado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto na legislação, o que
por si só, faz com que os fatos narrados na impugnação sejam tidos como
verdadeiros, devendo o crédito tributário ser extinto eis que fulminado pela
decadência.
(...)
Desta forma devem ser considerados extintos os autos de infração que originaram
estes créditos tributários em razão da decadência. Por cautela, caso não seja este
o entendimento, devem ser considerados com a exigibilidade suspensa, voltando
a serem exigíveis, devolvendo-se todos os prazos recursais, após o trânsito em
julgado da decisão, caso seja de improcedência do recurso. Isto porque neste
momento é que se terá o exaurimento das possibilidades de discussão acerca do
fato ensejador da cobrança do crédito tributário que é a exclusão da empresa do
Simples Nacional, através do Ato Declaratório.
No mesmo sentido, não há de se falar em representação fiscal para fins penais,
por falta de declaração dos créditos que são objeto destas impugnações, eis que
esta falta de declaração não existiu, a empresa não era obrigada a declarar e nem
a recolher tais contribuições, pois não se efetivou a exclusão do Simples Nacional,
eis que ainda em discussão referido Ato Declaratório.
MÉRITO
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
11
Os créditos tributários constantes nestes autos de infração foram apurados pela
fiscalização de forma equivocada, sem considerar a documentação entregue e a
legislação aplicável, conforme demonstramos, merecendo saneamento, com
devolução de prazo para impugnação e recurso.
A fiscalização afirma que existem rubricas a segurados empregados que não foi
oferecida a tributação, o que é uma inverdade, pois todos os valores tributados
constantes das folhas de pagamento foram oferecidos a tributação.
Ainda é conveniente esclarecer que mesmo julgado improcedente este recurso, a
Receita Federal terá que possibilitar ao Contribuinte, o prazo de 30 (trinta) dias
para que seja efetuada a confissão dos respectivos débitos, que inclusive só
poderão ter multa de mora (20%) e taxa Selic, a partir da efetivação da exclusão
do simples, fato este que já se encontra amplamente consolidado pela
jurisprudência.
A fiscalização também não considerou para fins de abatimento do crédito
tributário, os valores de INSS retidos na fonte e pagos pelos tomadores dos
serviços no CNPJ da lmpugnante, bem como os valores já parcelados destas
competências.
Em anexo, juntamos todos os valores retidos que não foram apropriados e
descontados do referido crédito tributário que perfazem o total de R$ 380.507,37
no ano de 2012 e R$ 278.710,13 no ano de 2013, além dos valores já pagos
através de parcelamento.
MULTA DE OFÍCIO
O procedimento fiscal que originou o crédito tributário que é objeto do presente
Recurso aplicou multa de 75% sobre o valor original do crédito tributário,
conforme pode ser verificado pelo Auto de Infração. Ocorre que esta multa é
punitiva, tem caráter de confisco e está fora dos padrões aceitáveis.
As multas punitivas em patamar elevado possuem o caráter de confisco que é
expressamente vedado na Constituição Federal, nos termos do artigo 150, Inciso
IV que transcrevemos:
(...)
Colaciona jurisprudência.
Assim, requer a Recorrente que seja aplicada multa punitiva no percentual
máximo de 20%. Deve ser revisto todo o procedimento tributário, para que não se
tenha que levar até o STF para revisão desta situação.
ANTE DO EXPOSTO, REQUER:
A) Que seja recebido o Recurso, com todos os documentos que o instruem;
B) Preliminarmente, seja extinto este auto de infração em razão da não efetivação
da exclusão do Simples Nacional e da decadência ocorrida;
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
12
C) Caso não seja acatada a preliminar acima, requer, no mérito, que seja
declarada a suspensão da exigibilidade deste auto de infração, dos créditos
tributários constituídos por ele e da representação fiscal para fins penais,
devolvendo-se todos os prazos recursais a partir do trânsito em julgado com o
exaurimento das possibilidades de discussão acerca do fato ensejador da
cobrança do crédito tributário que é a exclusão da empresa do Simples Nacional;
D) Na hipótese de ser julgada improcedente a manifestação de inconformidade,
requer prazo para que seja possibilitada a confissão dos respectivos débitos, que
inclusive só poderão ter multa de mora e taxa Selic, a partir da efetivação da
exclusão do simples, fato este que já se encontra amplamente consolidado pela
jurisprudência.
E) Ainda, que seja revisado o crédito tributário apurado de acordo com as
considerações e impugnações efetuadas, inclusive abatendo do crédito tributário
os valores que foram retidos e pagos para a previdência pelos tomadores dos
serviços, bem como os valores já parcelados.
F) Requer, em razão do presente Recurso, efeito suspensivo ao crédito tributário e
a Representação ao Ministério Público conforme preconiza o Inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
O presente recurso compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINARES
No recurso voluntário o contribuinte requer a reforma integral do acórdão
recorrido, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão final transitada em
julgado do processo em que se discute a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Relata que em virtude de ter sido descumprido o prazo aludido no artigo 24 da Lei
no 11.457 de 2007, os fatos narrados na impugnação são tidos por verdadeiros, devendo ser
extinto o crédito tributário por ter sido fulminado pela decadência.
Do Processo de Exclusão do Simples Nacional.
Em relação à exclusão do Simples Nacional, extrai-se do Relatório Fiscal o seguinte
excerto (fl. 44):
(...)
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
13
O contribuinte foi excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo DRF/POA No 141 de 01
de novembro de 2016, com base no processo no 11080-728.904/2016-42, declara
nas Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP, ser optante ao Simples Nacional,
deixando de declarar as contribuições Previdenciárias Patronais e paras Outras
Entidades e Fundos. Assim, o valor devido a previdências social foi reduzido. (...)
Como visto da reprodução acima, o contribuinte foi excluído do regime do Simples
Nacional pelo Ato Declaratório Executivo DRF/POA No 141 de 01 de novembro de 2016 e teve
origem na Representação para Exclusão do Simples que, por sua vez, deu início ao processo
administrativo fiscal no 11080.728.904/2016-42.
Quanto a possibilidade de lançamento de ofício de créditos tributários, convém
mencionar que a matéria está pacificada no âmbito deste órgão colegiado administrativo, objeto
do verbete sumular no 77, abaixo reproduzido, de observância obrigatória por parte de seus
membros, a teor do disposto no artigo 123, § 4o do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 20231:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples Nacional é a tributação pelas
regras aplicáveis às empresas em geral, por expressa disposição legal do artigo 32 da Lei
Complementar no 123 de 20062:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Desta forma, foi correto o procedimento da fiscalização em lançar as contribuições
patronais a partir do período em que se processaram os efeitos da exclusão, não havendo

1 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
2 LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. (Republicação em atendimento ao disposto no art. 5o da
Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011.) Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de
fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro
de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
14
necessidade de suspender a fiscalização e aguardar o trânsito em julgado da discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE), nos termos da súmula CARF no 77.
Cumpre observar que o recurso voluntário apresentado no processo no 11080.
728.904/2016-42, que trata sobre a exclusão do Simples, já foi julgado por este CARF, em sessão
plenária de 15 de julho de 2020, com a seguinte ementa e dispositivo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Não pode permanecer no regime simplificado a pessoa jurídica cujos sócios
participem do capital de outra sociedade empresarial, também optante do
sistema favorecido de tributação, na hipótese em que ambas as empresas aufiram
receita bruta superior a R$ 3.600.000,00 no ano-calendário. O mesmo se diga no
caso de a manifestante realizar a atividade de cessão de mão-de-obra, o que é
vedado pela legislação de regência.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Em consulta realizada junto ao Comprot3 observou-se que o referido processo se
encontra arquivado no ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF, movimentado em
15/12/2020, conforme abaixo:
Dados do Processo
Número: 11080.728904/2016-42
Data de Protocolo: 21/10/2016
Documento de Origem: RFEXCLUSAO
Procedência:
Assunto: REPRESENTACAO PARA EXCLUSAO DE OFICIO-SIMPLES NACIONAL
Nome do Interessado: MARTINS ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL SO
CNPJ: 00.XXX.XXX/0001-03
Tipo: Digital
Sistemas: Profisc: Não e-Processo: Sim SIEF: Protocolizado e Cadastrado pelo SIEF
Localização Atual
Órgão de Origem: DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-CXL-RS

3 Disponível em: https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html,
consulta em 15ago2025.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
15
Órgão: ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF
Movimentado em: 15/12/2020
Sequência: 0015
RM: 14874
Situação: ARQUIVADO
UF: DF
Assim, uma vez que já ocorreu o trânsito em julgado da decisão que manteve a
exclusão do contribuinte do Simples, não há qualquer óbice à análise do crédito tributário objeto
dos presentes autos.
Da Alegação de Extinção do Crédito Tributário em Razão do Descumprimento do Prazo
Estipulado no Artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007.
O Recorrente alega ainda, em sede de preliminar, que em virtude de ter escoado o
prazo previsto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que determina que as decisões
administrativas devem ser proferidas em um prazo máximo de 360 dias a contar da data do
protocolo das petições, defesas e recursos do contribuinte, deve ser extinto o crédito tributário,
fulminado pela decadência.
Não assiste razão ao Recorrente tendo em vista que o dispositivo suscitado versa
sobre o princípio da duração razoável do processo. A demora excessiva em proferir decisões por
parte da administração pública nos processos tributários poderia implicar, em tese, na prescrição
intercorrente. Entretanto, não há que se falar na ocorrência deste instituto tendo em vista a
jurisprudência pacífica do CARF, objeto da Súmula CARF no 11, nos termos a seguir:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Apesar da obrigatoriedade de se proferir decisão no prazo máximo de 360 dias
insculpida no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, não há que se falar em preclusão do direito de
proferir decisão por parte da administração pública por ausência de previsão legal neste sentido.
Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de preclusão.
MÉRITO
O Recorrente insurge-se em relação aos seguintes pontos: (i) os créditos tributários
constantes nos presentes autos foram apurados pela fiscalização de forma equivocada, sem
considerar a documentação entregue e a legislação aplicável, conforme demonstrado, merecendo
saneamento, com devolução de prazo para impugnação e recurso; (ii) mesmo julgado
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
16
improcedente o recurso, a Receita Federal terá que possibilitar ao contribuinte, o prazo de 30
(trinta) dias para que seja efetuada a confissão dos respectivos débitos, que inclusive só poderão
ter multa de mora (20%) e taxa Selic, a partir da efetivação da exclusão do simples, fato este que já
se encontra amplamente consolidado pela jurisprudência; (iii) a fiscalização não considerou para
fins de abatimento do crédito tributário, os valores de INSS retidos na fonte e pagos pelos
tomadores dos serviços no CNPJ da impugnante, bem como os valores já parcelados destas
competências; (iv) caráter confiscatório da multa de ofício, requerendo a aplicação da multa
punitiva no percentual máximo de 20% e (v) requer o efeito suspensivo do crédito tributário
conforme preconizado no artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional.
A decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,
reproduzidos no excerto abaixo (fls. 515/523), com os quais concordo, motivo pelo qual os utilizo
como razão de decidir neste tópico, com fundamento no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023:
(...)
MÉRITO
Na visão da interessada, o lançamento não pode prosperar, visto os créditos
tributários terem sido apurados de forma equivocada, sem que a fiscalização
considerasse a documentação que lhe fora entregue, nem a legislação aplicável.
Na ação fiscal foi considerada a existência de rubricas a relacionadas a segurados
empregados não oferecida a tributação, o que seria "uma inverdade, pois os
valores tributados constantes das folhas de pagamentos foram oferecidos a
tributação", afirmou a defendente.
A adequada compreensão do que foi efetivamente tributado requer que
efetuemos a transcrição de dispositivo da norma que instituiu o Simples Nacional,
atinente aos tributos englobados pelo recolhimento efetuado na referida
sistemática, a seguir apresentado:
Lei Complementar no 123, de 2007
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
[...]
VI- Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a
cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno
porte que se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no §
5o-C do art. 18 desta Lei Complementar;
[...]
Lei no 8.212, de 1991
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
17
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
[...]
Percebe-se, pois, que no recolhimento relativo ao Simples Nacional estará sendo
computada a contribuição previdenciária a cargo da empresa, destinada à
Seguridade Social, correspondente a "vinte por cento sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços,
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma", também
conhecida como contribuição previdenciária patronal.
Afora a contribuição patronal, ainda existe a contribuição previdenciária incidente
sobre o salário do segurado, a ser descontada pela sociedade empresarial dos
correspondentes salários pagos com aplicação das alíquotas progressivas
constantes do art. 20 da Lei no 8.212, de 1991, nos percentuais de 8%, 9% e de
11%, a depender do valor do salário de contribuição dos empregados e demais
prestadores de serviços da empresa.
E conforme registrado no auto de infração, a fundamentação legal utilizada na
infração RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO foi justamente o acima transcrito art. 22, I, da Lei no 8.212, de 1991,
concernente à contribuição previdenciária a cargo da empresa.
Outrossim, tendo sido afirmado pela defendente que "todos os valores tributados
constantes das folhas de pagamentos foram oferecidas à tributação", convém que
se consulte o que consta de suas GFIPs, medida que foi adotada por meio de
consulta ao Sistema GFIP Web, trazendo-se, a título de exemplo o resultado
encontrado para o mês de janeiro/2012 e que não se mostrou diferente para os
demais meses objeto da fiscalização, no que se refere ao aspecto abaixo
destacado:
(...)
Com efeito, tendo o contribuinte assinalado a sua opção pelo Simples, por certo o
Valor devido à Previdência por ele apurado na GFIP em cotejo (em janeiro/2012
correspondeu à quantia de R$ 13.362,69) não diz respeito à contribuição
previdenciária patronal (art. 22, inc. I, da Lei no 8.212, de 1991), posto que tal
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
18
parcela é considerada inclusa no documento único de arrecadação concernente
ao recolhimento efetuado sob a forma de Simples Nacional.
Na realidade, a quantia informada como devida na GFIP tem a ver com a
contribuição previdenciária descontada pela empresa do salário de contribuição
dos empregados (art. 20 da Lei no 8.212, de 1991), o que comprova a ausência da
tributação, por parte da autuada, da contribuição previdenciária patronal (art. 22,
I, Lei no 8.212, de 1991), o que bate com precisão com a infração considerada pela
autoridade fiscalizadora, cujo procedimento não infringiu qualquer dispositivo
legal.
Esgotada a temática acima analisada, passemos à discussão pertinente às
retenções sofridas pela empresa, constantes das GPS apresentadas.
Tendo em vista o afirmado pela defendente, no sentido de que a fiscalização não
levou em conta valores retidos na fonte e pago por tomadores de serviços, bem
como valores já parcelados, no dia 27 de setembro de 2017 o julgamento foi
convertido em diligência, o que se deu para que representante da unidade local
se manifestasse acerca dos fatos alegados pela interessada.
De acordo com informação constante à fl. 501, “não foram localizados
parcelamentos ativos, tampouco solicitações para novos parcelamentos”.
No tocante às retenções, o representante da unidade local limitou-se a afirmar
que fiscalização não aproveita mais os recolhimentos declarados, além de noticiar
a revogação do art. 457 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
O acima referido art. 457 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, de fato foi
revogado pela Instrução Normativa RFB no 1477, de 03 de julho de 2014.
Previa que tendo sido constatado recolhimento parcial de crédito constituído na
forma do artigo anterior (art. 456), na apropriação do pagamento seria observada
uma determinada ordem de preferência: primeiro, valores declarados em GFIP;
segundo, lançados com base na folha de pagamento e reconhecidos pelo sujeito
passivo; terceiro, lançados com base na folha de pagamento, mas não
reconhecidos pelo sujeito passivo; e quarto, lançados com base na contabilidade.
Não obstante a referência à norma revogada, efetivada pela autoridade
lançadora, entendo que o equacionamento da problemática em julgamento pode
ser encontrado na Instrução Normativa RFB no RFB no 1.300, de 2012, vigente ao
tempo do lançamento, norma que disciplinava a compensação, pela empresa, das
contribuições sociais retidas em notas fiscais (art. 31 da Lei 8.212, de 1991),
traçando o regramento a ser adotado nos seguintes moldes:
Instrução Normativa RFB no RFB no (sic) 1.300, de 2012
Art. 60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da
quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços,
poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
19
contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do
décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável
pela cessão de mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços
ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas
integralmente pelo sujeito passivo.
[...] [g. n.]
Extrai-se da expressão “poderá” prevista no art. 60, §1o da Instrução Normativa
acima reproduzida que a compensação das retenções de contribuições sociais diz
respeito a uma prerrogativa do contribuinte. Como se vê, a legislação não obriga o
contribuinte a realizar a compensação das contribuições sociais em GFIP,
merecendo destaque o fato de o CTN estabelecer, em seu art. 168, o prazo de 5
(cinco) anos para o exercício do direito à restituição de créditos por parte do
interessado.
Outrossim, para que a empresa possa praticar a compensação, quando da
apuração de suas contribuições destinadas à Seguridade Social, deverão ser
observadas, cumulativamente, as seguintes condicionantes:
 a retenção deve ter sido destacada em nota fiscal ou efetivamente recolhida; e
 o valor da retenção deve estar declarado em GFIP na competência de emissão
da referida nota fiscal.
Com o propósito de se verificar se a pessoa jurídica já se utilizou da prerrogativa
da compensação efetuada por conta própria, efetuou-se a extração no Sistema
GFIP Web a seguir transcrita:
(...)
Como assinalado nas GFIPs respectivas, a própria defendente registrou a
existência de retenções que nos anos de 2012 e de 2013 importaram no total de
R$ 361.482,72.
Destas retenções, a parcela de R$ 280.400,73 foi efetivamente utilizada em
compensações com os valores das contribuições previdenciárias descontadas dos
empregados (art. 20 da Lei no 8.212, de 1991), como antes demonstrado.
Assim, restou sem utilização o saldo de R$ 81.081,99, tratando-se de parcela
remanescente que somente por iniciativa da própria pessoa jurídica interessada
poderá ser compensada nas competências subsequentes, ou, ainda, poderá ser
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
20
objeto de pedido de restituição, tudo conforme literalmente estabelecido pelo §
3o do art. 60 da Instrução Normativa RFB no RFB no 1.300, de 2012, litteris:
Instrução Normativa RFB no RFB no 1.300, de 2012
Art. 60 .............................................................................................................
[...]
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser
compensado nas competências subsequentes, devendo ser declarada em
GFIP na competência de sua efetivação, ou objeto de restituição, na forma
dos arts. 17 a 19.
[...]
Da Restituição de Valores Referentes à Retenção de Contribuições
Previdenciárias na Cessão de Mão de Obra e na Empreitada
Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de
contribuições previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços, que não optar pela compensação dos
valores retidos, na forma do art. 60, ou, se após a compensação, restar
saldo em seu favor, poderá requerer a restituição do valor não
compensado, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na
fatura ou no recibo de prestação de serviços e declarada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP).
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá
receber a restituição pleiteada somente se comprovar o recolhimento do
valor retido pela empresa contratante.
[...]
Art. 19. A restituição de que trata esta Seção será requerida pelo sujeito
passivo por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante a apresentação do formulário Pedido de Restituição de
Retenção Relativa a Contribuição Previdenciária constante do Anexo IV a
esta Instrução Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. [sublinhei]
A leitura conjugada dos textos apresentados leva à conclusão de que na hipótese
de a empresa ter efetuado as compensações dos valores retidos com os valores
devidos (no caso, as contribuições previdenciárias descontadas dos seus
empregados) e tendo restado saldo em seu favor (o que de fato ocorreu,
conforme acima demonstrado), a interessada poderá efetuar a compensação nas
competências subseqüentes e, no caso da existência de resíduo favorável ao
contribuinte, requerer a sua restituição por meio da utilização do programa
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
21
PER/DCOMP ou do formulário Pedido de Restituição de Retenção (Anexo IV da
Instrução Normativa RFB no 1300, de 2012).
Nesse contexto, se a requerente não se aproveitou dos resíduos das retenções
nas compensações de períodos subsequentes, tampouco requereu o seu direito
por meio da apresentação de PER/DCOMP ou de documento equivalente, não
cabe a este julgador determinar de ofício a realização de um procedimento de
iniciativa exclusiva da pessoa jurídica impugnante.
Convém ainda ressaltar que a postulação da restituição na forma da apresentação
de um Pedido Eletrônico de Restituição poderia ter sido adotada pela empresa,
independente do lançamento contraditado, dado que o lançamento impugnado
nada tem a ver com o que foi declarado em GFIPs.
Portanto, caso a empresa não tenha exercido o seu direito na forma prevista pela
legislação aplicável, não será por meio do presente julgado que se estará
determinando a prática de um ato que diz respeito a prerrogativa intransferível
do sujeito passivo.
(...)
Nesse passo, tendo sido mantida por este Colegiado a exclusão da pessoa jurídica
impugnante do Simples Nacional, como antes noticiado, firmo entendimento no
sentido de que as contribuições previdenciárias patronais exigidas no lançamento
são efetivamente devidas e de que a compensação dos saldos residuais das
retenções favoráveis à pessoa jurídica não é passível de ser autorizada através
desta decisão administrativa.
MULTA DE OFÍCIO
Argumentou a interessada que as multas punitivas estabelecidas em patamar
elevado, como seria o caso daquela constante dos autos, possuem caráter de
confisco, o que é expressamente vedado pelo inc. IV do art. 150 da Constituição
Federal.
Em vista disso, postulou que na multa a lhe ser exigida seja estipulado o
percentual máximo de 20% (vinte por cento).
A despeito das alegações da impugnante, a verdade é que o lançamento fiscal não
colidiu com nenhum preceito legal. Ao contrário, deu-se em perfeito alinhamento
ao comando a seguir reproduzido, que se encontrava vigente e operante no
ordenamento pátrio no momento da ocorrência do fato gerador objeto da
autuação questionada:
Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
22
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
Por expressa imposição legal, nos casos de lançamentos de ofício haverá a
cominação da multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de tributo nos casos
de falta de pagamento, de falta de declaração e de declaração inexata, sendo
exatamente a primeira hipótese a que foi verificada no caso em julgamento, em
que o lançamento resultou do não oferecimento à tributação dos valores
incidentes sobre as folhas de pagamentos, relativamente à contribuição
previdenciária patronal.
Quanto à suposta afronta a preceitos de índole constitucional, há que se registrar
que à Administração Pública, (...), falece competência para o julgamento da
matéria levantada pela defesa pois o contencioso administrativo não se presta ao
aferimento da constitucionalidade das normas jurídicas inseridas no ordenamento
jurídico nacional de forma válida e eficaz, uma vez que a própria Carta Magna
reservou dita atribuição ao Poder Judiciário.
Aos julgadores administrativos cumpre observar as disposições contidas nas
normas formalmente inseridas no ordenamento jurídico, sendo-lhes vedada
eventual apreciação quanto à sua validade. É o que determina o artigo 26-A do
Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal):
Decreto no 70.235, de 1972 (PAF)
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
23
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Desse modo, pretensas inconstitucionalidades de leis, que não hajam sido
decretadas com efeito erga omnes pelo Poder Judiciário, não podem ser
apreciadas na esfera administrativa, que se limita ao cumprimento das
determinações legais.
(...)
Sendo dever do servidor público em geral observar as normas legais e
regulamentares, não há como este julgador afastar o lançamento de uma
penalidade pecuniária decorrente de uma norma inserida no ordenamento
jurídico na forma legal.
Anote-se que o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já se
pronunciou de forma terminativa sobre a sua incompetência para apreciar
alegações quanto à inconstitucionalidade de leis tributárias, o que se infere da
leitura da Súmula no 02, aprovada pela Portaria CARF no 106, de 21 de dezembro
de 2009, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 02: O CARF é incompetente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim considerando, deixo de aferir a alegada ofensa ao princípio do não confisco
(art. 150, inc. IV – CF), quanto à multa de ofício no percentual de 75% pela
fiscalização aplicada, por não corresponder a matéria inserida na competência
institucional deste órgão julgador.
Também não há como se determinar a redução da multa para o percentual de
20%, visto a penalidade pecuniária no percentual de 75% corresponder
precisamente àquela estabelecida pela legislação de regência nos casos de
lançamentos de ofício.
(...)
Em vista dessas considerações, nada a prover.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário.
O interessado requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da
obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, as reclamações e recursos apresentados nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.336 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729372/2016-61
24
em litígio, consoante artigo 151, III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto n° 70.235 de
1972.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em rejeitar as
preliminares arguidas e no mérito em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 616
DF CARF MF
Original